Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração, que visa a reforma da sentença para determinar a obrigação de pagamento referente à aquisição e o conserto da televisão, bem como de indenizar os danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Autor/Embargante comprovou em sua integralidade os alegados danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Não demonstrado parte do pagamento sobre o conserto do bem, assim como de ofensa aos direitos de personalidade, incabível a condenação em danos materiais e morais sobre os respectivos pontos, conforme inteligência do art. 373 do CPC.